Tribunal: TJSP
Processo: 2279710-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento – Determinação para que os interessados escolham o espólio com relação ao qual prosseguirá a demanda, devendo o outro ser distribuído livremente.

Inconformismo da inventariante, defendendo a possibilidade de cumulação dos inventários da genitora e tia materna.

Decisão reformada – Questão atinente à cumulação dos inventários que já estava estabilizada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento – Determinação para que os interessados escolham o espólio com relação ao qual prosseguirá a demanda, devendo o outro ser distribuído livremente.

Inconformismo da inventariante, defendendo a possibilidade de cumulação dos inventários da genitora e tia materna.

Decisão reformada – Questão atinente à cumulação dos inventários que já estava estabilizada desde 2017, quando a agravante obteve autorização para que assim procedesse, em homenagem ao princípio da celeridade – Determinação, agora, de ofício, para que haja a tramitação, apenas, de um dos inventários que geraria instabilidade jurídica, além de retrocesso, não havendo dissenso entre os herdeiros, já apresentado o plano de partilha – Recurso provido.